Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. OBSCURIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Constatado que a matéria debatida pelas partes foi analisada no v. acórdão recorrido e que, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, o órgão ad quem não pode ir além do objeto da pretensão recursal, tendo em vista que são as partes que delimitam a extensão das matérias que pretendem sejam analisadas pelo Tribunal, não há que se falar em obscuridade quanto à análise da aplicação da Lei 14.181/2021.
3. Extrai-se do princípio da dialeticidade que o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido, sendo necessária a referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.
3.1. Caracterizada a obscuridade quanto ao pedido subsidiário do autor em sede de apelação, são necessários os devidos esclarecimentos de que é medida imperativa o não conhecimento da apelação interposta pelo embargante quanto a este pedido, por tratar-se de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez ausente a impugnação específica dos fundamentos da sentença.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação, analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, aplicando corretamente o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, não se encontra caracterizada qualquer contradição no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração nesse ponto.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.